Tribunal: TJMT
Processo: 1069539-79.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069539-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[WESLAINE FRANCISNE JESUS DA SILVA - CPF: 059.248.601-08 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado da autora, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais formulados em face de instituição financeira. A agravante sustenta que a decisão se baseou em provas unilaterais produzidas pelo banco e que não houve comprovação da contratação ou da utilização dos serviços que originaram o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a suficiência das provas apresentadas pela instituição financeira para comprovar a relação jurídica e a origem do débito; (ii) estabelecer se a negativação do nome da consumidora decorreu de débito legítimo e configurou exercício regular de direito; e (iii) determinar se o agravo interno, por reproduzir argumentos já examinados, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno destina-se à revisão colegiada de decisão monocrática e não se presta à mera repetição de alegações já apreciadas e rejeitadas.

4.

A agravante não apresenta fundamento novo capaz de demonstrar erro de fato ou de direito na decisão agravada.

5.

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação de comprovante de depósito do crédito, histórico de pagamentos e histórico de utilização dos serviços contratados.

6.

Os documentos apresentados pelo banco constituem conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar a origem do débito que ensejou a negativação.

7.

O fato de os registros serem produzidos e mantidos pela instituição financeira não lhes retira, por si só, a força probatória, desde que revelem consistência e idoneidade.

8.

A simples negativa da consumidora, desacompanhada de elementos concretos de prova, não é suficiente para afastar a validade do acervo probatório produzido pela instituição financeira.

9.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de colaborar com a instrução processual nem invalida automaticamente as provas produzidas pelo fornecedor.

10.

Comprovada a legitimidade do débito, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito do credor.

11.

A inexistência de ato ilícito afasta a configuração da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

12.

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, sem demonstração de vício específico da decisão agravada, caracteriza hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno não comporta provimento quando se limita à repetição de argumentos já apreciados pela decisão monocrática sem demonstração concreta de erro de fato ou de direito.

2.

Comprovantes de crédito, histórico de pagamentos e registros de utilização dos serviços constituem elementos aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito.

3.

A alegação genérica de que os documentos do fornecedor são unilaterais não afasta sua eficácia probatória quando os registros se mostram idôneos e coerentes.

4.

Comprovada a legitimidade do débito, a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

5.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 1.021 e 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos identificados no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Weslaine Francisne Jesus da Silva em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

A ação originária versou sobre suposta inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, com pedido de declaração de inexistência de débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.761,24.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que o banco demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes, a origem do débito e a regularidade da negativação. O recurso inominado interposto pela autora foi conhecido e não provido por decisão monocrática desta Relatoria, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, consignando que a instituição financeira comprovou a contratação mediante juntada de comprovante de depósito do crédito em conta, histórico de pagamentos e histórico de uso, afastando, assim, a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática se lastreou em provas unilaterais produzidas pelo próprio sistema da instituição financeira, que seriam inábeis a comprovar a legitimidade do débito, e que não teria sido produzida qualquer prova de que ela teria efetivamente solicitado ou usufruído dos serviços contratados. Pugna pelo juízo de retratação ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pela Turma, com a reforma da sentença e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026